Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-44.2020.8.11.0005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001529-44.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 593.197.121-15 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001529-44.2020.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Parte Recorrente:
GILSON BARBOSA DA SILVA

Parte Recorrida:
BANCO BMG S/A E ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 66

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – TEORIA DA CAUSA MADURA -
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – PREVISÃO DO ART. 1.013, §3º DO CPC -
RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO – CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS A FORMALIZAÇÃO DE ACORDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO ATINENTE AO SEGUNDO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INSTRUMENTO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – ASSINATURAS DIVERGENTES – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO A ESSE PONTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo ação judicial em que fora declarada inexistente a relação jurídica havida entre as partes, a persistência dos descontos no salário do consumidor se mostra ilegítima, de modo que faz jus à restituição em dobro dessas quantias.

A produção de prova pericial técnica atrai a incompetência dos Juizados Especais, dada a natureza do ato, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que se operou o instituto da coisa julgada, uma vez que o contrato de n. 226044404 foi declarado inexigível nos autos de n. 1000392-95.2018.811.0005, também em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

A recorrente defende a reforma da sentença sob a alegação de que não há coisa julgada, pois os valores que pretende a restituição se refere ao período posterior à resolução daquele demanda, de modo que foram descontados de seu salário indevidamente. Já em relação ao contrato de n. 2366875163, afirma que não realizou a contratação, razão pela qual os descontos também são indevidos

Assim, requer a condenação das rés a restituírem em dobro os valores descontados ilegalmente e a repararem moralmente os danos sofridos.

O recorrido BMG S/A defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, já que cedeu o contrato de n. 226044404 ao segundo demandado. No mais, pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O recorrido Banco Itaú pugna pela manutenção da coisa julgada, tendo em vista o reconhecimento da ilegalidade das cobranças atinentes ao contrato de n. 226044404 nos autos supramencionados.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De acordo com o art. 337, §4º do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Já o § 1º prevê que “
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”.

Da análise destes autos e daquele de n. 1000392-95.2018.811.0005, também em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, observa-se que, embora naqueles autos tenha sido reconhecida a inexigibilidade das parcelas atinentes ao contrato de n. 226044404, firmado entre o autor e o Banco BMG, este continuou realizando desconto no contracheque do autor, em período posterior à declaração de inexigibilidade e acordo pactuado.

Portanto, ainda que se refiram ao mesmo contrato, não se está de diante da propalada coisa julgada, já que os descontos se referem a períodos distintos.

Desse modo, é o caso de afastar a coisa julgada reconhecida pelo juízo de origem.

Superado esse ponto, vê-se que o presente processo seguiu todas as formalidades procedimentais previstas na Lei n. 9.099/95, com a realização de audiência de conciliação e apresentação de defesa pela ré.

Além disso, como a questão controvertida se resume essencialmente a matéria de direito, cujas provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento deste julgador, com a devida observância do contraditório e ampla defesa, este feito encontra-se apto para receber julgamento meritório, o que passo a fazê-lo, conforme previsão contida no art. 1.013, §3º, do CPC. (Nesse sentido, vide também REsp n. 1.845.754/ES).

Ainda, importante destacar que tais débitos na monta de R$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) foram realizados pelo recorrido BMG S/A no contracheque do recorrente, conforme se vê dos documentos anexos ao id. 112852983, afastando qualquer alegação de ilegitimidade passiva defendida pela aludida instituição financeira, ou, ainda, solidariedade entre os demandados.

Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro das quantias indevidamente debitadas de sua conta corrente pela instituição bancária BMG, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, atinentes aos períodos não abarcados nos autos de n. 1000392-95.2018.811.0005, correspondentes aos meses de setembro a dezembro de 2013 e maio a outubro de 2019, que perfazem a importância de R$ 2.802,24 (dois mil oitocentos e dois reais e vinte e quatro centavos).

Vê-se que o recorrente também deve ser indenizado pelos danos morais suportados, porquanto comprovou ter empreendido diversas tentativas de resolução do problema na seara administrativa, indicando protocolos de atendimento realizados pelos recorridos, sem, contudo, obter qualquer êxito.

Assim,
fixo
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, porquanto adequada ao caso concreto aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Já em relação ao contrato de n. 2366875163, observa-se que o recorrido Banco Itaú, em sua defesa, acostou aos autos contrato de empréstimo devidamente assinado pelo recorrente, no valor de R$ 5.315,69, e parcelas mensais de R$ 157,92 (id. 112851572), valor este que coincide com aquele informado pelo recorrente como sendo indevido e relativo ao primeiro contrato pactuado.

Todavia, tem-se que a assinatura posta no aludido instrumento contratual é divergente daquela constante no documento pessoal do recorrente (id. 112852978) e procuração outorgada ao seu causídico (id. 112852977), mormente porque no primeiro documento a assinatura foi redigida por extenso e nestes dois últimos consta a rubrica do demandante.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade da assinatura, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito, quanto a esse ponto, em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO JUNTADO - ASSINATURAS DIVERGENTES - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

3. Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1033307-44.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/05/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença para:

1-

Determinar
que o banco BMG S/A proceda à restituição da quantia de R$ 5.604,48 (cinco mil seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) ao demandante, já na sua forma dobrada, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo, atinente aos descontos realizados no período de

dezembro de 2013 e maio a outubro de 2019, correspondente ao contrato de n. 226044404.

2-

Condenar
a referida instituição ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

3-

Julgar extinto
este processo, sem resolução do mérito, no que se refere à discussão sobre o contrato de n. 2366875163, haja vista a necessidade de perícia grafotécnica, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022